Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712636-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLARA LOPES DE MORAES AGRAVADO: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A D E C I S Ã O Ratifico os termos da r. decisão de ID 57381628, prolatada pelo d. Desembargador Plantonista. Oficie-se, comunicando o indeferimento do pleito de antecipação da tutela recursal ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator